Tribunal: TJPA
Processo: 0801402-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801402-87.2021.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL DOS SANTOS DE S COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Desnecessária a intimação pessoal do réu, que aguardou o deslinde da ação penal em liberdade, quando legalmente representado por advogado à época da prolação da sentença condenatória, inexistindo qualquer nulidade processual, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Áulus Álvaro da Rocha Ferreira
, em favor do nacional
Manoel dos Santos de Souza Coelho
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em suma, que:

“Trata-se de ação penal em que o Paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial fechado com o direito de recorrer em liberdade2 (fls. 150-154). Entretanto a sentença condenatória transitou livremente em julgado pela ausência de recurso interposto pelo defensor3 (fl. 157) e ausência de intimação pessoal. O mandado de prisão foi cumprido no dia 03/04/2021 e o Paciente já se encontra com sua liberdade constrangida.

O Paciente não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, ao arrepio das normas constitucionais que regem o processo penal, sobretudo o da ampla defesa. Isso prejudicou a defesa do Paciente, uma vez que a Defensora constituída agiu em flagrante desídia, não interpondo o competente recurso ou avisando-o da sentença. É importante consignar que no curso da persecução penal, o Paciente sempre foi intimado pessoalmente para os demais atos (fls. 76-77 e 87-88) e colaborou com o andamento processual, demostrando boa-fé.

Noutro lado, é importante ponderar que o Paciente reside em Matapiquara, interior de Marapanim/PA (difícil acesso, inclusive ligações); O escritório da antiga defensora é em Ananindeua/PA; Somente a Advogada recebeu a intimação da sentença condenatória; O Paciente colaborou com todos os atos processuais, demostrando boa-fé processual; Também é primário, conforme sentença condenatória.

Observando os argumentos ao norte, o Paciente apresentou petição simples requerendo a devolução do prazo para interposição de recurso com sua consequente libertação. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. O Douto Juízo acolheu a manifestação do
parquet
indeferindo a devolução do prazo recursal.

Portanto, à luz das normas constitucionais, pelo presente
writ
, o Paciente requer a anulação do transito em julgado da sentença condenatória, devolução do prazo para interposição do recurso, intimação pessoal do Paciente e, consequentemente, concessão do direito de recorrer em liberdade, nos termos da sentença condenatória.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ex positis
, serve-se o Paciente do presente writ para requerer a Vossa Excelência que se digne de:

a) Conceder medida liminar para anular o trânsito em julgado da sentença condenatória, devolver o prazo para interposição do recurso, intimar pessoalmente o Paciente e, consequentemente, permitir que recorra em liberdade, nos termos da sentença condenatória, expedindo o competente alvará de soltura em nome de MANOEL DOS SANTOS DE SOUZA COELHO;

b) Oficiar a autoridade coatora para prestar informações;

c) Intimar o membro do Ministério Público para manifestação;

d) Conceder o habeas corpus para anular o trânsito em julgado da sentença condenatória, devolver o prazo para interposição do recurso, intimar pessoalmente o Paciente e, consequentemente, permitir que recorra em liberdade, nos termos da sentença condenatória, expedindo o competente alvará de soltura em nome de MANOEL DOS SANTOS DE SOUZA COELHO.” <sic>

Junta documentos (Id. 4571434 a 4571443).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 4575025), sendo prestadas as informações (Id. 4582123).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4621695).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, não vislumbro a ilegalidade aventada pelo impetrante.

Com efeito, destaco desde logo que, na espécie, inexiste a alegada nulidade, porquanto foi observado os termos do art. 392, do Código de Processo Penal, sendo,
in casu,
desnecessária a intimação pessoal do réu da sentença condenatória quando respondeu ele a todos os atos do processo solto, bastando a intimação do advogado regularmente constituído nos autos.

Em sentido semelhante, confira-se: AgRg no RHC n. 95.188/DF, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019.

Ademais, consta da decisão impugnada, Id. 4571443, a seguinte fundamentação.
In verbis
:

“(...).

Observo que o réu estava em liberdade e sendo representado nos autos através de advogado constituído por este, pelo qual foi devidamente intimado dos termos da sentença condenatória, conforme certidão de trânsito em julgado constante nos autos. Desse modo, a intimação da sentença pelo Diário de Justiça, satisfaz o requisito de conhecimento dos termos da sentença, conforme art. 392, II, do CPP, vejamos a decisão proferida pelo STJ, sobre o tema:

(...) não procede a tese de exigência de intimação pessoal do réu, porquanto, nos termos da decisão agravada (fls.150/151), a jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que 'tratando-se de réu solto, basta a intimação do advogado constituído da sentença condenatória, não se exigindo a intimação pessoal do acusado' (HC 481.476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 7.8.2019).

Ante o exposto, acolho a manifestação do ministério público e INDEFIRO o pedido de devolução do prazo recursal do réu, com fundamento no art. art. 392, II, do CPP.” <sic>

Por conseguinte, tais argumentos são suficientes para rechaçar o suposto constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.

Tem-se, ainda, os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU SOLTO DURANTE A AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1. (...).

2. Esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu defensor acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo, o que demonstra a inocorrência de nulidade da certidão do trânsito em julgado da condenação.

3. Na hipótese, o paciente, intimado por edital porque não foi encontrado após mudar de endereço, respondeu a todo o processo em liberdade, sendo-lhe garantido o direito de recorrer em liberdade, contudo, não houve a interposição de recurso por seu defensor, o qual foi devidamente intimado acerca do édito condenatório, certificando-se, então, o trânsito em julgado.

4. "A falta de interposição de recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal"(AgRg no HC 521.485/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019).

5.
Habeas corpus
não conhecido.

(HC 588.033/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É o voto.

Belém, 18/03/2021